Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725524-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONA LIZA RODRIGUES BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0706792-83.2023.8.07.0018, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu tutela de urgência para manter a candidata no concurso público para provimento de vagas nos cargos de código 103 – Atividades Econômicas e Urbanas, do concurso para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, como candidata sub judice, nas vagas reservadas a candidatos negros (pretos e pardos), nos termos do edital de regência. O Agravante pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Alega, em síntese, que a exclusão da candidata está fundamentada em critérios legais e previstos no edital do concurso, não podendo, pois, o Poder Judiciário determinar sua alteração e a reanálise do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Registra que não há ilegalidade no ato da Comissão que não considerou a candidata pessoa preta ou parda, pois a autodeclaração não pode ser analisada isoladamente, sendo válida a constituição de comissão de heteroidentificação, procedimento validado pelo STF no julgamento da ADPF n° 186. Ocorre que na petição Id. 162293280 o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informa que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, na Decisão n° 2.177/2003, de 24 de maio de 2023, no Processo n° 00600-00013780/2022-01-e, determinou a suspensão do Concurso Público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas se Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (Id. 162293287 dos autos de origem). Assim, considerando que o concurso já se encontra suspenso, determino o sobrestamento deste recurso, até julgamento do Processo 00600-00013780/2022-01-e e/ou continuidade do certame. Intimem-se e publique-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora